Tribunal: STF
Processo: RC 1265
Classe: RC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO
ART. 36 DO DECRETO-LEI N 314 DE 1967. ALEGAÇÃO DE QUE, POR EXISTIR
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME PREVISTO NO ART. 41, DEVERIA ESTE,
SENDO MAIS ABRANGENTE, ABSORVER O OUTRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
O EXAME DA ARGÜIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.